Tribunal: TJMT
Processo: 0011370-30.2013.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Visto.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ORCENY LEONEL VILELA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que reconheceu a prescrição quinquenal do fundo de direito e extinguiu, com resolução de mérito, a Ação de Cobrança no 0011370-30.2013.8.11.0004 ajuizada pelas apelantes contra o ESTADO DE MATO GROSSO, cuja pretensão inicial era a incorporação e recomposição das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV.
Nas razões recursais sustenta a apelante que, no caso concreto, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por configurar-se relação de trato sucessivo.
Suscita a aplicação da Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Afirma que faz jus as diferenças salariais, conforme já decidido pelos Tribunais Superiores.
Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, para reforma integral da sentença e, por conseguinte, a procedência dos pedidos deduzidos na inicial.
Sem contrarrazões, conforme certidão no ID 75049094.
A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID 76440492).
É o relatório
Decido.
O art. 932, incisos IV e V do Código de Processo Civil, estabelece que o relator, monocraticamente, poderá dar ou negar provimento ao recurso, quando houver entendimento dominante acerca do tema pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo próprio tribunal.
Ao compulsar os autos, verifica-se que a situação em análise, dispensa o julgamento do Colegiado, visto que se encontra pacificado nos Tribunais Superiores à discussão acerca da defasagem ocorrida na remuneração de servidor público diante da conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV, conforme RE 561.836 do STF.
Extrai-se dos autos que ORCENY LEONEL VILELA ajuizaram, em 09/12/2013, a Ação de Cobrança no 0011370-30.2013.8.11.0004 visando receberem valores à título de recomposição de seus rendimentos no que se refere à diferença resultante da conversão do Cruzeiro Real para URV.
Ao sentenciar o feito, o Juízo a quo, reconheceu a prescrição quinquenal do fundo de direito e julgou extinto o processo com resolução de mérito, o que motivou a interposição do presente recurso.
Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recursos repetitivos, traz o entendimento de que por tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição renova-se a cada mês, atingindo tão somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, vejamos:
“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS. TABELAS DE PREÇOS.FATOR DE CONVERSÃO EM URV. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Nas demandas que envolvem a discussão sobre a conversão da tabela de ressarcimentos de serviços prestados ao SISTEMA ÚNICO de SAÚDE - SUS de cruzeiro real para real, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que: a) por se tratar de relação de trato sucessivo, prescrevem apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação (Súmula 85/STJ); b) deve ser adotado como fator de conversão o valor de Cr$ 2.750,00, nos termos do art. 1o, § 3o, da MP 542/95, convertida na Lei 9.096/95; e c) o índice de 9,56%, decorrente da errônea conversão em real, somente é devido até 1o de outubro de 1999, data do início dos efeitos financeiros da Portaria 1.323/99, que estabeleceu novos valores para todos os procedimentos.2. Recurso especial conhecido e não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC”. (REsp 1179057/AL, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2012, DJe 15/10/2012).
A propósito, confira-se o teor da Súmula 85 do STJ:
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.
Ademais, eventual a reestruturação da carreira da parte autora não tem o condão de afastar o seu direito, uma vez que não há como aferir se houve a efetiva reestruturação da carreira e se esta supriu, por completo, eventual defasagem, porquanto tal circunstância demanda cálculo a ser apurado na liquidação da sentença.
Nesse sentido:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – MATÉRIA DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO SOMENTE DAS PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – PROVIMENTO – SENTENÇA REFORMADA. Ante o reconhecimento de que se tem a relação jurídica de trato sucessivo, somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos da data da propositura da ação são atingidas pela prescrição. A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil. Proferida a sentença de mérito confirmada no acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material. (RAC n. 0001198-95.2014.8.11.0003, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019 - grifei)
Cumpre assinalar que, a incorporação de eventual índice a ser apurado na liquidação da sentença não é aumento salarial, mas recomposição, pela possível perda do salário, quando da conversão da moeda, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561836:
1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (STF – Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – publicação: 10.02.2014)
Dessa feita, somente com a liquidação da sentença, por arbitramento, é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira da apelante, se esta supriu por completo eventual defasagem remuneratória, e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes da Lei no 8.880/94.
Nesse contexto, faz-se necessária a liquidação de sentença para se apurar se as leis que reestruturaram a carreira da parte recorrente absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para cassar a sentença e, estando a causa madura, julgar procedente o pedido da ação, para determinar ao Município recorrido que incorpore à remuneração da requerente o percentual decorrente da eventual perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, além dos valores pretéritos, observada a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a ser apurado em sede de liquidação de sentença por arbitramento, observando-se que os juros de mora e correção monetária devem incidir nos termos da decisão proferida pelo STF, no RE 870947 RG/SE-Tema 810/STF.
Os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, §4o, inciso II, do CPC.
Intimem-se.
Cumpram-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator